Tribunal: TJDFT
Processo: 0735088-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735088-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO HERNANE DA COSTA MENDES IMPETRANTE: ALDEIR DE SOUZA E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALDEIR DE SOUZA E SILVA em favor de PABLO HERNANE DA COSTA MENDES, apontando como coatora a autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes e como ilegal a decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva. Por meio da petição de ID 75399581, o impetrante requer a desistência do pleito. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do presente writ e julgo extinto o feito, nos termos do inciso XV do art. 89 do RITJDFT. Operada a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator